Tribunal: TJMT
Processo: 1002312-48.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002312-48.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OSMARINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 459.426.501-44 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), BANCO CBSS S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 74.481.201/0152-05 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002312-48.2020.8.11.0001

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

OSMARINA PEREIRA DOS SANTOS

Recorrido(s):

BANCO CBSS S.A.

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS –CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CÔMPUTO DE PAGAMENTO – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Alega a parte Recorrente que, em que pese não tenha incorrido em mora perante à Recorrida, vem recebendo várias cobranças tidas por ilícitas, além de se deparar com indevida negativação de seu nome, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Pois bem. Não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

In casu, a Recorrente não comprova que, de fato, quitou a fatura com vencimento em outubro de 2019, então objeto de apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.

Ora, juntou, em sua exordial, boleto com valor diverso ao constante na fatura correspondente, sendo que nesta consta o montante de R$ 335,53, enquanto que no boleto acusa o valor de R$ 425,39.

Não só isto, é possível observar que o boleto apresenta data de vencimento diversa à fatura de seu cartão, constando o dia 22/10/2019 ao invés do dia 20/10/2019, além de não coincidir a instituição financeira beneficiária, motivo pelo qual se conclui que este não corresponde à relação jurídica firmada entre os litigantes, não servindo, destarte, como prova a demostrar a adimplência da consumidora.

Prova disso é o boleto apresentado pelo autor com data de pagamento em data de 23/09/2019, ali se aponta o pagamento tendo como beneficiário o BANCO CBSS S/A, ao passo que o boleto que se aponta como pagamento da dívida dos autos, atinentes à fatura com vencimento em data de 20/10/2019, aponta-se na fatura o valor cobrado de R$ 335,39, sendo apresentado um boleto com pagamento em data de 22/10/2019, no valor de R$ 425,39, tendo ainda como beneficiário BRADESCO CARTÕES, ou seja, o beneficiário desse pagamento não foi a empresas reclamada, comprovando-se que esse comprovante de suposto pagamento tem relação de origem jurídica diversa da existente com o BANCO CBSS S/A,

não comprovar o efetivo pagamento dos valores que são devidos
.

Logo, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022